Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU DE ADOLESCENTE. AMEAÇA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É sabido que em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, inclusive com testemunhas presenciais.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com os crimes praticados, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. No caso, o réu confessou, extrajudicialmente, os atos libidinosos praticados com sua neta, razão de se aplicar em seu favor a atenuante da confissão espontânea.

3. Não há pedido de fixação de valor mínimo reparatório à título de danos morais, nem na denúncia nem pela vítima ou sua representante legal, razão pela qual não pode o réu exercer o contraditório e ampla Defesa em relação a esta condenação.

4. Dado parcial provimento ao recurso do réu.